Tribunal: TJSP
Processo: 2283570-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283570-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante DAIANA GUIMARAES PESSOA e Paciente DIEGO JACKSON
SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283570-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45413
2
VOTO no: 45.413
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2283570-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: Daiana Guimarães Rosa e Wanderley Oliveira Uma.
PACIENTE: Alan Carlos do Nascimento.
COMARCA: São José do Rio Preto.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados Daiana Guimarães Rosa e Wanderley Oliveira Uma em favor de
DIEGO JACKSON SANTOS SILVA ao fundamento, em breve síntese, de que o
paciente estaria experimentando ilegal constrangimento porque se encontra preso
preventivamente, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto(fls. 1/11 e
documentos fls. 12/38).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre a (i) a
generalidade na fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada basicamente na
gravidade abstrata do delito, sem a demonstração clara da necessidade da adoção da
medida extrema e excepcional, em desacordo com a regra prevista no art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal, o que a tornou nula; (ii) a possibilidade de substituição
da prisão por outras medidas cautelares menos gravosos dispostas no art. 319 do
Código de Processo Penal, sobretudo diante da primariedade do paciente, que no
atual momento processual deve ser considerado presumidamente inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283570-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45413
3
Requerem, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do
paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 40/42), vieram para os autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 45/47), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 50/53), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 157, § 2o, inciso
II, do Código penal, por fato ocorrido em 18 de julho p.p.., quando o paciente e os
codenunciados Alan Carlos do Nascimento e Wellington da Silva agindo em
concurso de agentes e com o mesmo liame subjetivo, subtraíram para si, mediante o
emprego de violência física, uma pochete contendo quantia de R$ 366,00 (trezentos e
sessenta e seis reais) em dinheiro e moedas, pertencente a Osmir Morais da Silva
(Denúncia fls. 31/34).
Apurou-se que a vítima possui uma banca de doces caseiros
defronte a uma farmácia, sendo que ao sair de perto da banca foi cercada pelo
paciente, os outros dois codenunciados, e um indivíduo não identificado, ficando
impossibilitada de fugir. Na sequência, um deles a segurou pelo braço, enquanto
outro arrancou a pochete que o ofendido trazia na cintura, e ainda lhe desferiu um
soco no rosto. Os quatro meliantes fugiram de posse da pochete contendo o dinheiro,
sendo três deles presos logo após os fatos, cada qual de posse do dinheiro repartido
entre eles.
Pois bem. Não existe constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283570-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45413
4
reconhecido, já que por ora se faz presente a necessidade da custódia do paciente ante
a gravidade concreta do delito em questão e a garantia da ordem pública.
Isso porque, no caso a prisão se justifica ante a presença das
hipóteses da prisão preventivas, pois há existência de comprovação da materialidade
e nos indícios suficientes de autoria, sobretudo porque o paciente foi preso em
flagrante delito, logo após a subtração ter sido efetuada.
Sobre a fundamentação da decisão (fls. 35/36), importa anotar
que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si.
Diversamente do aduzido pelo impetrante no sentido de ser
genérica a fundamentação do decisum para sustentar a adoção da medida extrema, a
manutenção da custódia se fazia e se faz necessária, pois o crime de roubo é grave,
sendo inegável que a conduta de pessoa que se utiliza de violência para se assenhorar
dos bens alheios viola a ordem pública, aparentemente sendo despido dos freios
morais necessários para a convivência pacífica junto ao grupo social, pelo que deve
ser contido.
Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na constrição
cautelar em tela, que prevê pena em abstrato superior a quatro anos, ressalvado que
as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, se mostram insuficientes e inadequadas às circunstâncias do fato
praticado, conforme com a regra prevista no art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
A resposta estatal tem de ser imediata, restringindo
cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a
liberdade de quem é acima de dúvida razoável suspeito de autoria de qualquer crime
grave, como é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283570-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45413
5
Acresça-se que eventuais predicados positivos do paciente não
inviabilizam a medida constritiva, nem tampouco geram direito absoluto ao pleito
pretendido quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, como é a
hipóteses dos autos. E o princípio da presunção de inocência não é incompatível com
a prisão processual, a qual não caracteriza cumprimento antecipado de pena, porque
não decorre do reconhecimento da culpabilidade e sim da periculosidade, seja para a
ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Por fim, a questão em relação ao regime que seria imposto, no
caso de eventual condenação, diz respeito ao mérito da causa e deve ser deduzida por
interpretação da prova produzida e da que ainda irá se produzir em ação própria, não
cabendo no limite estreito de cognição do writ discussão a esse respeito, pelo que se
pode falar em desproporcionalidade do ato constritivo.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator